Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600004-09.2024.6.16.0061
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
31/07/2024
Número: 0600004-09.2024.6.16.0061
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 10/04/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Aplicativo de Mensagem Instantânea
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600004-
09.2024.6.16.0061, que julgou improcedente a representação formulada, por não vislumbrar
qualquer ato de propaganda eleitoral na conduta dos representados, Rafael Felipe Cita e Julio
Cesar Moura. (Representação por propaganda por propaganda eleitoral extemporânea, c/c Pedido
Liminar, com fulcro no art. 36 e ss da Lei n.º9.504/1997 c/c o art. 17 e seguintes da Resolução n.º
23.608/2019/TSE, formulada pelo Partido Liberal - PL - Arapongas/PR, em face de Rafael Felipe Cita
e Julio Cesar Moura, ao argumento de que o representado Rafael, na condição de pré-candidato a
Prefeito e, Julio, na condição de pré-candidato a Vereador, nas eleições do Município de Arapongas
de 2024, realizaram propaganda indevida através de vídeos divulgados no status do aplicativo
WhatsApp e Facebook e Tik ToK do representado Julio, mediante o pedido de voto por meio de
palavras mágicas. São elas: Júlio Paranavaí: Nosso Futuro Prefeito Cita aqui óh...Rafael Cita: Isso
aí Paranavaí! [Rafael Cita confirma com gesto de positivo. Júlio Paranavaí: Se não fosse ele esse
torneio maravilho não estaria rolando aqui óh... Obrigado Cita! Rafael Cita: Eu é quem te agradeço
parabéns pelo torneio e sucesso aí, um abraço, tamos juntos. Júlio Paranavaí: Futuro Vereador de
Arapongas hein, nesse eu confio, aqui é o melhor de Arapongas, nesse eu confio, tamo juntos
galera um abraço! Tamo junto. E cita pra prefeito e Paranavaí para vereador. Já ganhou meu
amigo"; Zeu: Estamos aqui com o Paranavaí nesse grande torneio que teve aqui no Centro Social
Urbano, que você organizou, parabéns! Júlio Paranavaí: Agradecer o nosso Prefeito né Sergio
Onofre né, Sartori que sempre está apoiando nós, né, porque sem eles nós não somos nada né
quero agradecer do fundo do meu coração o Cita também que veio ai né O Nosso Futuro Prefeito
que sempre vem apoiando o futebol amador de Arapongas ai né o pessoal do bem e que nem eu
sempre digo sem vocês nós não somos nada né isso tudo acontece porque eu tenho vocês me
apoiando muito obrigado ao povo da boleragem ai beleza um abraço meu grande parceiro Zeu ai e
tamo juntos; Narradora: Torneio do Bar do Paranavaí recendo o segundo lugar aí óh... com a
premiação? Júlio Paranavaí: R$ 700,00 (setecentos reais). Narradora: É isso aí só no Bar do
Paranavaí). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO LIBERAL - ARAPONGAS - PR - MUNICIPAL
(RECORRENTE)
JOAO ALBERTO GRACA (ADVOGADO)
FERNANDO ROCHA BERESTINO (ADVOGADO)

RAFAEL FELIPE CITA (RECORRIDO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
JULIO CESAR MOURA (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43921918
30/07/2024
13:05
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.608

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600004-09.2024.6.16.0061 – Arapongas –
PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: PARTIDO LIBERAL - ARAPONGAS - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: JOAO ALBERTO GRACA - OAB/PR19652
ADVOGADO: FERNANDO ROCHA BERESTINO - OAB/PR61463-A
RECORRIDO: RAFAEL FELIPE CITA
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: JULIO CESAR MOURA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE
PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTOS, PALAVRAS MÁGICAS, DE MEIO
PROSCRITO E DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE DE
OPORTUNIDADE ENTRE OS FUTUROS CANDIDATOS.
MANIFESTAÇÃO DE MERO APOIO POLÍTICO. PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto contra respeitável sentença que
julgou improcedente a representação por propaganda eleitoral
antecipada.

2. Para a caracterização da propaganda eleitoral antecipada, deve-
se analisar se a mensagem veiculada tem conteúdo eleitoral.
Reconhecido o caráter eleitoral da publicação, deve-se observar
três requisitos alternativos para a configuração da propaganda
extemporânea: a) a presença de pedido explícito de voto; b) a
utilização de formas proscritas durante o período oficial de
campanha; ou c) a violação ao princípio da igualdade de
oportunidades entre os candidatos. Precedentes do TSE.

3. O pedido explícito de votos pode ser inferido a partir da
Num. 43921918 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/07/2024 13:05:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073013053104000000042876531
Número do documento: 24073013053104000000042876531
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/07/2024 11:11:57

utilização das chamadas "palavras mágicas", que possuem
conteúdo equivalente ao pedido de votos. Essas "palavras
mágicas" devem conter termos e expressões que transmitem o
mesmo conteúdo que "vote em", conforme entendimento
jurisprudencial consolidado e disposto no artigo 3º-A, parágrafo
único, da Resolução TSE n. 23.610/19.

4. A utilização dos dizeres como "futuro vereador, nesse eu
confio, tamo junto, esse é o melhor" assim como "já ganhou meu
amigo" denotam mero apoio político, de sorte que não há que se
falar em propaganda antecipada.

5. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 29/07/2024

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Diretório Municipal do Partido
Liberal de Arapongas em face da respeitável sentença proferida pelo Juízo da 61ª Zona
Eleitoral, que julgou improcedente a presente demanda, por não vislumbrar qualquer ato
de propaganda eleitoral antecipada na conduta dos representados (ID 43848380).

Em suas razões recursais (ID 43848388), o Diretório Municipal do Partido
Liberal de Arapongas sustentou, em síntese, que a) os recorridos, Rafael Felipe Cita e
Júlio Cesar Moura (Júlio Paranavaí), nas condições de pré-candidatos aos cargos de
Prefeito e de Vereador de Arapongas, realizaram um torneio de futebol em espaço
público, no qual gravaram um vídeo, divulgado nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2024, no
status do WhatsApp 55 43 99983-5347 (pertencente a Júlio - ID 43848361), no qual Júlio
afirma que “Rafael Cita é nosso Futuro Prefeito”, com a concordância de Rafael, bem
como que Júlio Paranavaí é o “Futuro Vereador de Arapongas”, caracterizando, desse
modo, o pedido de votos por intermédio de palavras mágicas; b) o evento ofereceu
premiação em troféus e em dinheiro; c) outra postagem realizada no status do WhatsApp
de Júlio Paranavaí confirma explicitamente o pedido de voto para os recorridos com os
dizeres “Tamo junto. E Cita pra prefeito e Paranavaí para vereador. Já ganhou meu
amigo”; d) é nítido que os vídeos veiculados contêm pedido de votos, pela utilização de
palavras mágicas, devendo ser determinada a imediata suspensão das referidas
publicações, com a subsequente aplicação de multa aos recorridos; e) o evento foi
Num. 43921918 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/07/2024 13:05:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073013053104000000042876531
Número do documento: 24073013053104000000042876531
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/07/2024 11:11:57

promovido com a finalidade de promoção das candidaturas e de angariamento de votos
para os recorridos. Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, para
julgar procedente a presente representação por propaganda eleitoral antecipada, com a
aplicação de multa aos recorridos.

Em sede de contrarrazões (ID 43848392), o recorrido, Rafael Felipe Cita,
aduziu que inexiste ilicitude e gravidade nos fatos impugnados, muito menos impacto no
pleito eleitoral vindouro, de modo a ensejar qualquer discussão a respeito da propaganda
eleitoral extemporânea. Ao final, requereu o desprovimento do recurso interposto pelo
Diretório Municipal do Partido Liberal de Arapongas e a manutenção da respeitável
sentença em sua integralidade.

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento
do recurso interposto, em razão de inexistirem elementos que comprovem a realização de
propaganda antecipada pelos recorridos (ID 43858645).

É o relatório.

VOTO

a) Preliminarmente - Nulidade da Citação

Antes de adentrar ao mérito da pretensão recursal, há se analisar,
preliminarmente, a citação dos representados, Rafael Felipe Cita e Júlio Cesar Moura,
realizada na presente demanda.

Do exame dos autos, verifica-se que a citação dos representados foi
promovida por intermédio do aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp (ID
43848370):

Num. 43921918 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/07/2024 13:05:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073013053104000000042876531
Número do documento: 24073013053104000000042876531
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/07/2024 11:11:57

Num. 43921918 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/07/2024 13:05:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073013053104000000042876531
Número do documento: 24073013053104000000042876531
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/07/2024 11:11:57

A propósito da citação mediante o serviço de mensagens instantâneas, o
Provimento nº 02/2021 da Corregedoria Regional Eleitoral, com fundamento na
Resolução TRE/PR nº 852/2020[1], estabelece:

Art. 326. A citação da parte para integrar a relação processual será feita:

[...]

III - nas ações que seguem o rito dos arts. 58 e 96 da Lei nº 9.504/97, como pedidos
de direitos de resposta, reclamações, representações sobre propaganda irregular e
impugnações de pesquisa, nas ações que versem sobre o registro de candidaturas e
nas prestações de contas eleitorais, durante o período eleitoral, a citação será
realizada na forma estabelecida pelo Tribunal Superior Eleitoral em resoluções
expedidas para cada pleito;

Art. 327. A citação realizada por correio eletrônico ou serviço de mensagens
instantâneas em processos não criminais em geral e também naqueles previstos no
art. 326, III, quando tramitados fora do período eleitoral, dependerá de prévia adesão
do destinatário para ser considerada válida apenas com as confirmações automáticas
de envio e recebimento no endereço eletrônico ou número de telefone informados em
termo de adesão ou procuração com essa finalidade.

§ 1º A validade da citação pelas formas previstas no caput e dirigidas a destinatários
que não tenham aderido previamente ao recebimento de comunicações por correio
eletrônico ou aplicativo de mensagens instantâneas está condicionada à comprovação
Num. 43921918 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/07/2024 13:05:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073013053104000000042876531
Número do documento: 24073013053104000000042876531
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/07/2024 11:11:57

expressa e inequívoca do seu recebimento pelo citando, o que deverá ser objeto de
certidão nos autos.

Como se vê, nas representações por propaganda irregular, quando o
processo tramitar fora do período eleitoral, a citação por aplicativo de mensagem
instantânea dependerá de prévia adesão do destinatário para ser considerada válida.

Nota-se, ainda, que a validade da citação dos destinatários, que não tenham
aderido previamente ao sistema de comunicação por mensagens instantâneas, está
condicionada à comprovação expressa e inequívoca do seu recebimento pelo citando, o
que deverá ser objeto de certidão nos autos.

Pois bem.

No caso em análise, a presente demanda foi proposta em 23 de fevereiro de
2024 (ID 43848345), fora do período eleitoral, e não há qualquer comprovação de adesão
dos representados para o recebimento de citação por mensagem instantânea, de modo
que configurada a nulidade da citação dos representados pelo WhatsApp.

No entanto, observa-se que, ante comparecimento de Rafael Felipe Cita no
processo (ID 43848373), apresentando contestação, restou suprida a irregularidade do
ato processual, conforme dispõe o artigo 239, § 1º, do Código de Processo Civil.

Embora o representado Júlio Cesar Moura não tenha sido citado
regularmente e não apresentado manifestação nos autos, não há que se falar em
nulidade, em razão da ausência de prejuízo ao representado.

A defesa juntada por Rafel Cita aproveita a Júlio Cesar Moura, eis que, a
partir dos vídeos juntados à petição inicial, a controvérsia nos presentes autos se resume
à matéria de direito, que não demanda dilação probatória.

De qualquer forma, a sentença recorrida julgou improcedente a
representação eleitoral, o que, como adiante exposto, será mantido neste voto relator, de
modo que a demanda está sendo julgada em favor de Júlio Cesar Moura.

Entendo, assim, que a demanda se encontra apta para julgamento, sendo
possível a análise do mérito recursal desde logo.

b) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

c) Da Pretensão Recursal

A controvérsia cinge-se à verificação da prática de propaganda eleitoral
antecipada por Rafael Felipe Cita e Júlio Cesar Moura e na imposição da pena de multa,
prevista no artigo 2º, §4º, da Resolução TSE n. 23.610/2019 e no artigo 36, §3º, da Lei n.
9.504/1997.

Num. 43921918 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/07/2024 13:05:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073013053104000000042876531
Número do documento: 24073013053104000000042876531
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/07/2024 11:11:57

Em suas razões recursais, o Diretório Municipal do Partido Liberal de
Arapongas explanou, em síntese, que os recorridos, nas condições de pré-candidatos aos
cargos de Prefeito e de Vereador de Arapongas, realizaram um torneio de futebol em
espaço público, visando à promoção das suas candidaturas. Afirmou que nesse torneio os
representados gravaram um vídeo, divulgado no status WhatsApp de Júlio Cesar Moura,
nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2024, em que Júlio afirma que "Rafael Cita é nosso
Futuro Prefeito", com a concordância de Rafael, bem como que Júlio Paranavaí é o
"Futuro Vereador de Arapongas", caracterizando, desse modo, o pedido de votos por
intermédio de palavras mágicas. Aduziu, ainda, que, em outra postagem, realizada no
status do WhatsApp de Júlio Cesar Moura, houve a confirmação do pedido de votos para
os recorridos, no momento em que Júlio diz "Tamo junto. É Cita pra prefeito e Paranavaí
para vereador. Já ganhou meu amigo".

Pois bem.

A propósito dos atos de pré-campanha, a legislação eleitoral autoriza a
menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais de pré-candidatos e
outras ações, que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via
internet, desde que não haja pedido expresso de voto, nos termos do artigo 36-A da Lei
das Eleições, Lei n. 9.504/97. In verbis:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam
pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das
qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter
cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet:

I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas,
programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com a
exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras de rádio e
de televisão o dever de conferir tratamento isonômico;

iI - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a
expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos eleitorais,
discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias visando às
eleições, podendo tais atividades ser divulgadas pelos instrumentos de comunicação
intrapartidária;

III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material
informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a
realização de debates entre os pré-candidatos;

IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se
faça pedido de votos;

V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas
redes sociais;

VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em
qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias.

VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no inciso
IV do § 4o do art. 23 desta Lei.

Num. 43921918 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/07/2024 13:05:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073013053104000000042876531
Número do documento: 24073013053104000000042876531
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/07/2024 11:11:57

Como a propaganda eleitoral somente é permitida a partir de 16 de agosto do
ano da eleição, antes desse marco temporal é permitido, portanto, o debate político, a
discussão de ideias e até mesmo a divulgação de pré-candidaturas e de plataformas
políticas.

Sobre o tema, Rodrigo López Zilio[1] assevera que:

A jurisprudência sempre distinguiu a promoção pessoal da propaganda eleitoral
antecipada: aquela é permitida, ao passo que esta é vedada. Para o TSE, "a mera
divulgação do nome e do trabalho desenvolvido, sem referência a eleições,
candidaturas ou votos, não caracteriza propaganda eleitoral antecipada" (agR-AI n.
5.275/PA - j. 01.02.2005 - DJ 15.04.2005). A diferença entre promoção pessoal e
propaganda eleitoral sempre foi muito nebulosa nos casos de prestação de contas de
candidatos em exercício de mandato, na divulgação de mensagens alusivas a datas
comemorativas e no uso de adesivos em veículos automotores. Contudo, a Lei n.
13.165/2015 restringiu substancialmente as hipóteses de configuração de propaganda
antecipada. Pela nova dicção legal, a jurisprudência que existia em relação a essa
matéria não é mais adequada para análise dos futuros casos concretos. Daí que
essas hipóteses de comunicação com o eleitor, quando realizadas antes do início do
prazo para a propaganda eleitoral, podem ser objeto de apuração quanto à origem e
ao quantum dos recursos financeiros empregados, para verificar a possibilidade de
abuso do poder econômico.

O Tribunal Superior Eleitoral firmou entendimento no sentido de que a
configuração de propaganda eleitoral antecipada exige a presença, alternativa, de a)
pedido explícito de votos; b) ou a utilização de formas proscritas durante o período oficial
de campanha; ou c) a ofensa ao princípio da igualdade de oportunidades entre os
candidatos.

É o que se extrai dos julgados:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2022. REPRESENTAÇÃO. CANDIDATO AO
CARGO DE PRESIDENTE DA REPÚBLICA. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA. DISCURSO EM EVENTO AGROPECUÁRIO. DESFILE EM
CARREATA. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO. NEGADO
SEGUIMENTO À REPRESENTAÇÃO. RECURSO AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO.

1. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral firmou-senosentidode que, para a
configuração de propaganda eleitoral antecipada, é exigível, alternativamente, a
presença de pedido explícito de votos, a utilização de formas proscritas durante o
período oficial de campanha ou a ofensa ao princípio da igualdade de oportunidades
entre os candidatos.

2. Na espécie, não há, na conduta imputada aos representados, elementos que
indiquem contrariedade à legislação eleitoral aptos à aplicação da multa prevista no §
3º do art. 36 da Lei n. 9.504/1997.

3. Recurso ao qual se nega provimento.
(REPRESENTAÇÃO nº060021719, Acórdão, Min. Cármen Lúcia, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, 09/04/2024.)

Num. 43921918 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/07/2024 13:05:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073013053104000000042876531
Número do documento: 24073013053104000000042876531
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/07/2024 11:11:57

Direito Eleitoral. Agravo Interno em Recurso Especial Eleitoral. Eleições 2020.
Representação. Propaganda Eleitoral Antecipada. Ausência de conteúdo eleitoral.
Provimento.

[...]

3. Na análise de casos de propaganda eleitoral antecipada, é necessário, em primeiro
lugar, determinar se a mensagem veiculada tem conteúdo eleitoral, isto é, relacionado
com a disputa. Ausente o conteúdo eleitoral, as mensagens constituirão "indiferentes
eleitorais", estando fora do alcance da Justiça Eleitoral. Já as mensagens que
mencionem a candidatura, o cargo eletivo, o pleito, melhorias que se pretenda realizar
e/ou a qualificação para exercer o cargo possuem conteúdo eleitoral.

4. Reconhecido o caráter eleitoral da propaganda, deve-se observar três parâmetros
alternativos para concluir pela existência de propaganda eleitoral antecipada ilícita: (i)
a presença de pedido explícito de voto; (ii) a utilização de formas proscritas durante o
período oficial de propaganda; ou (iii) a violação ao princípio da igualdade de
oportunidades entre os candidatos. [...]

(REspE nº 060000280, Relator designado Min. Luís Roberto Barroso, DJe 13/08/2021)

Como se vê, necessário, inicialmente, averiguar a existência de caráter
eleitoral na propaganda. Posteriormente, reconhecida tal finalidade, serão observados
três requisitos alternativos para configuração da propaganda eleitoral antecipada:
presença de pedido explícito de voto; utilização de formas proscritas durante o período
oficial de propaganda ou violação ao princípio da igualdade de oportunidades entre os
candidatos.

Do exame dos autos, nota-se que não há qualquer demonstração de que,
durante a realização do Torneio de Futebol do Bar do Paranavaí, houve a manifestação
dos recorridos quanto às suas pré-candidaturas ou que tenha havido pedido de votos,
mas somente há a comprovação de que, no referido evento, foi feita a gravação de um
vídeo com Rafael Felipe Cita e Júlio Cesar Moura (Júlio Paranavaí).

Assim, ao contrário do explanado pelo recorrente, não é evidente que Júlio
Cesar Moura e Rafael Felipe Cita promoveram o mencionado evento com o intuito de
divulgarem suas pré-candidaturas e de angariarem votos nas eleições vindouras.

Sobreleva notar que Rafael Cita exerce o cargo de Secretário de Governo do
Município de Arapongas e, desse modo, não há óbice para que participe de eventos
promovidos com a colaboração da Prefeitura.

Afastada, portanto, a alegação de que o evento fora promovido para fins
eleitorais, passa-se a analisar a degravação do vídeo produzido durante o torneio de
futebol e publicado no status do Whatsapp pertencente a Júlio Cesar Moura (ID
43848356), para verificar se apresenta pedido explícito de votos ou veiculação de
conteúdo eleitoral em local vedado ou por meio, forma ou instrumento proscrito:

JÚLIO PARANAVAÍ: Nosso futuro prefeito Cita, aqui ó...

RAFAEL FELIPE CITA: Isso aí, Paranavaí [sinal de positivo]

JULIO PARANAVAÍ: Se não fosse ele, nada desse torneio maravilhoso estaria rolando
Num. 43921918 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/07/2024 13:05:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073013053104000000042876531
Número do documento: 24073013053104000000042876531
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/07/2024 11:11:57

aqui, ó. Obrigado, Cita. 'Tamo junto'.

RAFAEL FELIPE CITA: Eu é quem agradeço, parabéns pelo torneio. E, sucesso aí.
Um abraço. 'Tamo junto'.

JULIO PARANAVAÍ: Futuro vereador de Arapongas, ein. Nesse eu confio, aqui é o
melhor de Arapongas, nesse eu confio, 'tamo junto', galera, um abraço!

Do exame da degravação do vídeo impugnado, não se vislumbra que houve
pedido de votos pelo uso de palavras mágicas, posto que as expressões "Nosso futuro
prefeito Cita, futuro vereador de Arapongas, Nesse eu confio, aqui é o melhor de
Arapongas, nesse eu confio, 'tamo junto', denotam mero apoio político de Júlio Paranavaí
a Rafael Cita.

Além do vídeo combatido, o recorrente sustentou que os recorridos
veicularam a seguinte propaganda eleitoral antecipada no status do Whatsapp 55 43
99983-5347, pertencente a Júlio Cesar Moura (ID 43848360):

Num. 43921918 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/07/2024 13:05:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073013053104000000042876531
Número do documento: 24073013053104000000042876531
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/07/2024 11:11:57

Num. 43921918 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/07/2024 13:05:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073013053104000000042876531
Número do documento: 24073013053104000000042876531
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/07/2024 11:11:57

Da análise da legenda veiculada à foto dos pré-candidatos, depreende-se,
igualmente, que não há pedido de votos nem mesmo de forma implícita, eis que a
mensagem veiculada também denota mero apoio político de Júlio Paranavaí a Rafael
Cita.

Nota-se que, ainda que o vídeo combatido apresente contornos eleitorais, a
sua veiculação foi feita pelo aplicativo WhatsApp, meio permitido no período de
campanha.

De qualquer forma, não há que se falar em propaganda eleitoral antecipada,
porquanto a foto e o vídeo foram publicados em ambiente restrito, não assumindo
qualquer potencialidade lesiva ou aptidão para comprometer o princípio da igualdade de
condições entre os candidatos.

Conforme ensina José Jairo Gomes, "já entendeu o TSE não caracterizado o
ilícito de propaganda antecipada quando tal pedido for efetuado em ambiente restrito de
aplicativo de mensagens como o WhatsApp (ou outro similar, como o Telegram), pois
nesse caso a comunicação não objetiva "o público em geral, de modo a macular a
igualdade de oportunidade entre os candidatos, mas apenas os integrantes daquele
grupo, enquanto conversa circunscrita aos seus usuários, alcançada, nesta medida, pelo
exercício legítimo da liberdade de expressão" (TSE - Respe nº 13351/SE - Dje, t.157, 15-
8-2019, p. 51-52). (Direito Eleitoral, 18ª Edição, Editora Atlas, página 572)

Nesse sentido, veja-se o entendimento do TSE quanto ao tema:

ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL EXTEMPORÂNEA. PROCEDÊNCIA PARCIAL NA
ORIGEM. CONDENAÇÃO EM MULTA NO MÍNIMO LEGAL. VEICULAÇÃO DE
MENSAGENS NO APLICATIVO WHATSAPP CONTENDO PEDIDO DE VOTOS.
AMBIENTE RESTRITO. CONVERSA CIRCUNSCRITA AOS USUÁRIOS DO GRUPO.
IGUALDADE DE OPORTUNIDADE ENTRE OS CANDIDATOS E LIBERDADE DE
EXPRESSÃO. CONFLITO ENTRE BENS JURÍDICOS. "VIRALIZAÇÃO"
FRAGILIDADE DA TESE. AUSÊNCIA DE DADOS CONCRETOS. POSIÇÃO
PREFERENCIAL DA LIBERDADE COMUNICATIVA OU DE EXPRESSÃO E
OPINIÃO. PROVIMENTO.

Histórico da demanda

1. O Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE/SE) entendeu configurada a
propaganda eleitoral extemporânea, incontroverso o pedido explícito de voto "em
data anterior ao dia 15 de agosto de 2016", quando a recorrente, "em diálogo
travado no grupo de Whatsapp 'Na Boca do Povo', expressou, por mais de uma vez, o
pedido de voto em favor do pré-candidato Danilo Alves de Carvalho", filho do seu ex-
marido, nos seguintes termos: "Nena vote em Danilo" e "vote em consideração ao
velho".

2. Interposto recurso especial eleitoral por Dayana Rodrigues Moreira dos Santos,
aparelhado na afronta aos princípios da

razoabilidade e da proporcionalidade, aos arts. 5º, IV, da Constituição Federal; 36-A, V, da Lei nº
9.504/1997; e 21, §§ 1º e 2º, da Res.-TSE nº 23.457/2015, coligidos arestos a amparar o
Num. 43921918 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/07/2024 13:05:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073013053104000000042876531
Número do documento: 24073013053104000000042876531
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/07/2024 11:11:57

dissenso pretoriano.

Do recurso especial eleitoral

3. Existe na espécie certo conflito entre bens jurídicos tutelados pelo ordenamento
jurídico de um lado, a igualdade de oportunidade entre os candidatos e, de outro, a
liberdade de expressão e opinião do cidadão eleitor (liberdade comunicativa), de
modo que a atividade hermenêutica exige, por meio da ponderação de valores, o
reconhecimento de normas carregadas com maior peso abstrato, a ensejar, por
consequência, a assunção por uma delas, de posição preferencial, como é o caso da
liberdade de expressão.

4. Dada a sua relevância para a democracia e o pluralismo político, a liberdade de
expressão assume uma espécie de posição preferencial (preferred position) quando
da resolução de conflitos com outros princípios constitucionais e
direitos fundamentais.

5. Quando o enfoque é o cidadão eleitor, como protagonista do processo eleitoral e
verdadeiro detentor do poder democrático, não devem ser, a princípio, impostas
limitações senão aquelas referentes à honra dos demais eleitores, dos próprios
candidatos, dos Partidos Políticos e as relativas à veracidade das informações
divulgadas (REspe nº 29-49, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, DJe de 25.8.2014).

6. As mensagens enviadas por meio do aplicativo Whatsapp não são abertas ao
público, a exemplo de redes sociais como o Facebook e o Instagram. A comunicação
é de natureza privada e fica restrita aos interlocutores ou a um grupo limitado de

pessoas, como ocorreu na hipótese dos autos, o que justifica, à luz da proporcionalidade em
sentido estrito, a prevalência da liberdade comunicativa ou de expressão.

7. Considerada a posição preferencial da liberdade de expressão no Estado
democrático brasileiro, não caracterizada a propaganda eleitoral extemporânea
porquanto o pedido de votos realizado pela recorrente em ambiente restrito do
aplicativo Whatsapp não objetivou o público em geral, a acaso macular a igualdade de
oportunidade entre os candidatos, mas apenas os integrantes daquele grupo,
enquanto conversa circunscrita aos seus usuários, alcançada, nesta medida, pelo
exercício legítimo

da liberdade de expressão.

8. Consignada pelo Tribunal de origem a possibilidade em abstrato de eventual
"viralização" instantânea das mensagens

veiculadas pela recorrente, ausente, contudo, informações concretas, com sólido embasamento
probatório, resultando

fragilizada a afirmação, que não pode se amparar em conjecturas e presunções.

Recurso especial eleitoral a que se dá provimento para julgar improcedente a
representação por propaganda eleitoral

extemporânea e, por conseguinte, afastar a sanção de multa aplicada na origem.

(Respe nº 13351/SE, Relatora: Ministra Rose Weber, DJE: 15/8/2019)

Num. 43921918 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/07/2024 13:05:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073013053104000000042876531
Número do documento: 24073013053104000000042876531
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/07/2024 11:11:57

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PREFEITO. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. VEICULAÇÃO DE JINGLE EM GRUPO
DO APLICATIVO WHATSAPP. SÚMULAS 24 E 30 DO TSE. NÃO VIOLADO O ART.
36-A DA LEI 9.504/97. DESPROVIMENTO.

1. O Agravante não apresentou argumentos capazes de conduzir à reforma da
decisão agravada.

2. Conforme os fatos delimitados no acórdão recorrido, não está caracterizada a
propaganda eleitoral antecipada em razão da ausência de divulgação ampla da
mensagem, que circulou em um grupo limitado de pessoas e não assumiu qualquer
potencialidade lesiva ou aptidão para comprometer o princípio da igualdade de
condições entre os candidatos concorrentes. Aplicação da Súmula 24 do TSE.

(AgR - AREspE nº 060004981, Relator: Ministro Alexandre de Moraes, Publicação em
03/08/2021)

Desse modo, ante a não caracterização da veiculação de propaganda
eleitoral antecipada pelos recorridos, deve ser desprovido o recurso eleitoral interposto e
mantida a respeitável sentença que julgou improcedente a presente representação.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do
recurso interposto pelo Diretório Municipal do Partido Liberal de Arapongas, para manter
a respeitável sentença que julgou improcedente a presente representação eleitoral.

À Secretaria Judiária para que intime pessoalmente o recorrido Julio Cesar
Moura do presente acórdão.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

[1] Art. 5º. Nos processos judiciais relativos às eleições, a notificação, a comunicação ou a
intimação de candidatos, de partidos políticos, de coligações, de emissoras de rádio e de
televisão, de provedores de aplicações de internet e de advogados, serão consideradas
válidas quando observarem as regras estabelecidas nos normativos específicos.
Parágrafo único. Nos demais processos judiciais, ou fora do período eleitoral, as
notificações, as comunicações ou as intimações por serviços de mensagens instantâneas
dependerão de prévia adesão do destinatário a esse sistema de comunicação para serem
consideradas válidas com o envio e recebimento no número informado no respectivo
termo de adesão ou em procuração com essa finalidade.

[2] Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do
Num. 43921918 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/07/2024 13:05:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073013053104000000042876531
Número do documento: 24073013053104000000042876531
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/07/2024 11:11:57

executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de
improcedência liminar do pedido. § 1º O comparecimento espontâneo do réu ou do
executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para
apresentação de contestação ou de embargos à execução.

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600004-09.2024.6.16.0061 -
Arapongas - PARANÁ - RELATOR: DES. ANDERSON RICARDO FOGAÇA - RECORRENTE:
PARTIDO LIBERAL - ARAPONGAS - PR - MUNICIPAL - Advogados do(a) RECORRENTE:
JOAO ALBERTO GRACA - PR19652, FERNANDO ROCHA BERESTINO - PR61463-A -
RECORRIDO: RAFAEL FELIPE CITA - Advogados do(a) RECORRIDO: PAULO HENRIQUE
GOLAMBIUK - PR62051-A, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A -
RECORRIDO: JULIO CESAR MOURA

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 29.07.2024

Num. 43921918 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/07/2024 13:05:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073013053104000000042876531
Número do documento: 24073013053104000000042876531
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/07/2024 11:11:57